Tribunal: TJMT
Processo: 1070318-45.2024.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1070318-45.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE MOURA VIANA - CPF: 856.368.511-20 (APELADO), JOSE VILMAR FERREIRA COSTA - CPF: 208.377.981-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO ABUSIVA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO REGULAR PELO BANCO. INAPLICABILIDADE DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado c/c restituição de indébito, ajuizada por Antônio Carlos de Moura Viana. A sentença limitou a taxa de juros a 2,70% a.m., permitiu a restituição simples dos valores pagos a maior mediante comprovação e distribuiu as custas proporcionalmente. O banco, inconformado, alegou decadência, prescrição, validade da contratação, ausência de abusividade e impossibilidade de restituição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de decadência e/ou prescrição da pretensão autoral; (ii) definir a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a eventual abusividade das cláusulas contratuais; (iii) estabelecer a possibilidade de conversão do contrato e restituição de valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pretensão autoral não está sujeita à decadência prevista no art. 178, II, do CC, pois trata-se de pedido de revisão contratual, e não de anulação do negócio jurídico.

A prescrição quinquenal ou decenal não se aplica ao caso, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto indevido, que ainda ocorre, tornando incabível a alegação de prescrição.

O banco apelante não juntou o contrato aos autos durante a fase de instrução, nem justificou a impossibilidade de fazê-lo, impedindo a comprovação da legalidade da contratação e incorrendo na preclusão quanto à apresentação de documentos em sede recursal, nos termos do art. 435 do CPC.

Aplicando-se o art. 373, II, do CPC, cabia ao banco comprovar o fato modificativo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu, tornando insubsistente sua tese de legalidade da contratação.

Constatada a ausência de transparência e informação adequada ao consumidor, bem como a ausência de acesso a faturas, saldo devedor e condições contratuais, configura-se violação aos princípios do CDC, notadamente os previstos nos arts. 4º, 6º, III, e 39, V.

A modalidade contratual imposta ao consumidor revelou-se abusiva, impondo onerosidade excessiva e margem consignável superior ao limite legal, ensejando a conversão para contrato de empréstimo consignado com incidência da taxa média de mercado.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer na forma simples, mediante comprovação, conforme entendimento pacífico do STJ e da jurisprudência local.

A juntada extemporânea de documentos sem justo motivo impede seu conhecimento na fase recursal, conforme precedentes do STJ (REsp 1721700/SC) e da jurisprudência estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

Não incide o prazo decadencial do art. 178 do CC quando a pretensão é de revisão e conversão contratual, e não de anulação do negócio jurídico.

A obrigação decorrente de contrato de cartão de crédito consignado é de trato sucessivo, iniciando-se o prazo prescricional na data do último desconto.

É vedada a juntada de documentos em fase recursal sem justificativa plausível, nos termos do art. 435 do CPC.

A ausência de prova da contratação regular do cartão de crédito consignado impede a validade da cobrança e impõe a conversão da avença em empréstimo consignado com juros limitados à taxa média de mercado.

A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser feita de forma simples, desde que comprovado o pagamento a maior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Pan S.A., em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação da revisional de cartão de crédito consignado c/c restituição de indébito que lhe move Antônio Carlos de Moura Viana, julgou parcialmente procedente o feito, para limitar a taxa de juros remuneratórios em 2,70% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a decadência da pretensão autoral, com base no art. 178, II do CC, e a prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal, a partir do primeiro desconto efetuado em folha. No mérito, defende a validade da contratação, alegando que a operação se deu mediante uso regular do cartão de crédito e que as taxas estavam previstas e foram aceitas.

Argumenta pela inexistência de abusividade, impossibilidade de repetição de indébito, e requer a aplicação da lei nº 14.905/2024 para fins de correção monetária e juros legais. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

O apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 284735460).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Antônio Carlos de Moura Viana ajuizou ação revisional de contrato de cartão de crédito consignado c/c restituição de indébito em face do Banco Pan S.A., alegando que a contratação do produto financeiro em questão deu-se de maneira abusiva, apontando, entre outros aspectos, a imposição de cláusulas onerosas sem a devida transparência, especialmente no tocante à taxa de juros praticada, à capitalização de juros e à perpetuação dos descontos, configurando prática ilegal.

Requereu, assim, a limitação da taxa de juros à média de mercado (2,70% a.m.), a exclusão dos juros capitalizados e moratórios e a restituição dos valores cobrados indevidamente em dobro.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, para limitar a taxa de juros remuneratórios em 2,70% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata.

Inconformado,

o apelante sustenta, preliminarmente, a decadência da pretensão autoral, com base no art. 178, II do CC, e a prescrição quinquenal ou, subsidiariamente, decenal, a partir do primeiro desconto efetuado em folha e a possibilidade de juntada de documentos em fase recursal. No mérito, defende a validade da contratação, alegando que a operação se deu mediante uso regular do cartão de crédito e que as taxas estavam previstas e foram aceitas.

Argumenta pela inexistência de abusividade, impossibilidade de repetição de indébito, e requer a aplicação da lei nº 14.905/2024 para fins de correção monetária e juros legais. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que em nenhum momento na fase de instrução processual, o apelante colacionou aos autos o contrato de empréstimo, deixando, assim, de trazer um documento que poderia comprovar seu direito modificativo e demonstrar a legalidade.

Dessa forma, considerando que o Banco não se desincumbiu de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, não há que se falar em legalidade da cobrança.

Ademais, os documentos juntados com as razões de apelo não devem ser conhecidos, eis que não se enquadram no conceito legal de documento novo, a teor do art. 435 do CPC, considerando que poderia ter sido juntado em data pretérita a de interposição do recurso de apelação. Portanto ausente de qualquer justificativa plausível, logo não se mostra razoável o exame dos aludidos documentos em sede recursal, vez que operada a preclusão.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis: “APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO –
DOCUMENTO NOVO - ART. 435, CPC - IMPOSSIBILIDADE – NÃO DEMONSTRADO JUSTO MOTIVO DE IMPEDIMENTO DA JUNTADA EM MOMENTO OPORTUNO
– DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DO RÉU DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO.

Se a parte autora alega não ter contratado empréstimo consignado junto ao banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como preceitua o art. 373, II, do CPC.

Se os documentos juntados com a apelação referem-se a fato ocorrido anteriormente ao ajuizamento da ação e, ausente demonstração de impossibilidade de produção da referida prova, em momento oportuno, não se permite reputá-los como novos, nos moldes definidos pelo artigo 435 e seu parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva”.

(RAC

1000017-40.2019.8.11.0044, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, 4ª

Câmara de Direito Privado, Julgado em 15.09. 1- negritei).

Nesse sentido se posiciona o STJ,
verbis
:

“é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase
recursal
, desde que não se trate de
documento
indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua”
(
REsp 1721700/SC
, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 11.05.2018).

Logo, não conheço dos documentos.

Ainda em sede de preliminar, o apelante sustenta a ocorrência de
decadência, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela revisão e conversão da modalidade do pacto, motivo pelo qual não há que se falar na incidência da regra do art. 178 do Código Civil.

Assim, não verifica-se a decadência do direito de o autor postular pela revisão do negócio jurídico, pelo decurso de prazo de quatro anos, considerando que a parte não pretende a anulação ou rescisão do contrato, mas sim, sua conversão e revisão.

Nesse sentido, já decidiu esta Câmara,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.º 1017336-93.2020.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Portanto, também
rejeito a preliminar vindicada
.

Com relação a prescrição suscitada pelo apelante,

mister
se faz constar que o objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois as prestações continuam a ser debitadas diretamente da folha de pagamento do apelado até os dias atuais,
de modo que rejeito a preliminar suscitada.

Adentrando-se à análise do mérito, observa-se que o apelado sustenta não ter tido ciência da celebração de contrato referente a cartão de crédito consignado, o qual teria resultado em descontos diretos em sua remuneração desde o ano de 2014. Alega, ainda, a inexistência de acesso ao instrumento contratual, às faturas mensais, ao saldo devedor ou às informações sobre o prazo de vencimento da obrigação. Assevera, por fim, jamais ter realizado saques mediante utilização do referido cartão.

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Visto isso, analisando o caderno processual, verifico que
competia ao apelante comprovar, sem deixar nenhuma dúvida, a regularidade da relação jurídica travada, demonstrando a efetiva contratação pelo consumidor demandante, o que não restou observado a contendo.

Ademais, consta a realização de uma única transferência eletrônica em favor da conta bancária de titularidade do autor, sem, contudo, qualquer previsão contratual ou documental acerca da data de cessação dos descontos incidentes sobre sua remuneração (id. 284735444).

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável.

Portanto, resta claro que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar ao cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva.

Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se
“o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO
– DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO
- DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC)
- VÍCIO DE CONSENTIMENTO -
CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETICAO DE INDEBITO E DANOS MORAIS E ANTECIPAÇAO TUTELA – CONSUMIDOR / FUNCIONÁRIO PÚBLICO – INDUZIDO AO ERRO – ASSINA CONTRATO DE “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SER EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO E TRANPARÊNCIA
– ART. 46 E 4º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO, HAVENDO, É DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a adoção de um dever de conduta, ou de comportamento positivo, de informar o consumidor a respeito das características, componentes e riscos inerentes ao produto ou serviço. Informação adequada implica em correção, clareza, precisão e ostensividade, sendo o silêncio, total ou parcial, do fornecedor, a respeito da utilização do serviço, uma violação do princípio da transparência que rege as relações de consumo.

A indução do consumidor em erro, por acreditar que estava contratando empréstimo consignado em folha, quando, na realidade, se tratava da contratação via cartão de crédito, viola os princípios da probidade e boa-fé contratual
.”
(N.U 1018308-68.2017.8.11.0041, 1ª Câm. de Direito Privado,

Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 02.03.2021 - negritei)

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores
descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação,
após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025